Tribunal: TJES
Processo: 5012543-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012543-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – MANUTENÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inegável que a agravante já adimpliu parte do débito, o que inclusive é confirmado pela agravada. No entanto, em manifestação da agravada na ação de origem, consta histórico da dívida atualizada desde o ajuizamento da demanda, sendo que, mesmo após a compensação dos depósitos realizados no decorrer do feito, há substancial saldo devedor em desfavor da ora agravante. Nesta seara, a apuração do saldo efetivamente remanescente se dará em momento oportuno, seja mediante prova pericial (a depender do requerimento das partes) ou através de cálculo a ser elaborado pela Contadoria do Juízo.

2.
Ademais, embora a agravante tenha alegado o desrespeito ao art. 805 do CPC, que dispõe a respeito da execução menos gravosa ao devedor, não cumpriu o que determina o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, segundo o qual “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

3.
Portanto, mostra-se pertinente a manutenção da tutela cautelar de determinação de bloqueio de valores pertencentes à agravante junto à administração pública, ao menos até que seja apurado o efetivo valor do débito, especialmente em se considerando o histórico de inadimplemento por parte da agravante.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e encargos
ajuizada em seu desfavor por
INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA.
, deferiu a tutela cautelar pleiteada pela autora e manteve as constrições anteriormente realizadas, até ulterior decisão do juízo.

Em suas razões (id. 5284897), aduz a parte agravante, em síntese, que inexistem valores a serem adimplidos, uma vez que há comprovação de pagamentos históricos no valor de R$ 150.372,77 (cento e cinquenta mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo que a soma de todos os débitos, como dito, acrescidos de correção monetária corresponderiam à monta de R$ 99.080,43 (noventa e nove mil, oitenta reais e quarenta e três centavos).

Salienta, neste aspecto, que “
a
diferença entre a pretensão inicial e os valores pagos é justificada, ante a aplicação das correções (juros/multa/correção monetária) e existência de saldo devedor em favor da agravada, o que restou esclarecido nos autos originários
”.

Também afirma que o juízo singular reconhece expressamente que há notória divergência quanto aos valores apontados, e que inclusive será necessário, a depender do deslinde da demanda, a realização de pericial contábil e/ou envio dos autos à contadoria do juízo, de maneira que, havendo dúvida quando à existência de débitos, não se justifica o acolhimento da tutela cautelar de determinação de bloqueio de valores pertencentes à agravante junto à administração pública, especialmente porque deixou de observar a inteligência do art. 805 do CPC, que dispõe a respeito da execução menos gravosa ao devedor.

Acrescenta, por fim, que a penhora do seu faturamento inviabiliza a manutenção de suas atividades comerciais, causando sua inevitável paralisação em impondo em seu desfavor uma situação insustentável, tendo em vista a impossibilidade de manter-se ativa no setor em que atua.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, para fins de suspender a ordem de bloqueio de créditos/faturamentos da agravante junto à administração pública e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Efeito suspensivo indeferido (id. 6405373).

Contrarrazões apresentadas no id. 6734499, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral, nos termos do art. 134, § 4º, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5012543-48
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO:
INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
E
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e encargos
ajuizada em seu desfavor por
INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA.
, deferiu a tutela cautelar pleiteada pela autora e manteve as constrições anteriormente realizadas, até ulterior decisão do juízo.

Na origem, a ação foi ajuizada sob os fundamentos de que em dezembro de 2019 a autora/agravada firmou com a ré/agravante contrato de locação de imóvel não residencial, constituindo objeto do contrato um galpão situado na Av. Paulino Muller, nº 1052, Jucutuquara, Vitória/ES, CEP 29.040-172, com prazo inicial de 36 (trinta e seis) meses a contar de 10/12/2019, pelo valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contudo, no ano de 2021 ré/agravante teria deixado de realizar o pagamento das parcelas relativas ao aluguel, além de possuir 7 (sete) meses em aberto do ano de 2020 e o pagamento do IPTU, água e energia.

Desta forma, a autora/agravada pugnou liminarmente pelo deferimento da ordem de despejo e, ao final, pela condenação dos requeridos pelo valor atualizado do débito.

No curso do processo, após o deferimento da medida liminar, as partes celebraram acordo extrajudicial no qual fora firmado o compromisso de pagamento do valor devido em três parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e a terceira no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser cumprido nos dias de 06/05/2022, 06/06/2022 e 06/07/2022.

Ocorre que, diante do inadimplemento parcial por parte da ré/agravante, a autora/agravada postulou pelo bloqueio judicial da monta de R$ 108.584,74 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), através do sistema Sisbajud e ofício à SEDU, o que foi deferido pelo juízo primevo.

Na sequência, o réu/agravante peticionou alegando que os cálculos da autora/agravada estariam equivocados e que não há valor a ser adimplido, ao se considerar todos os valores pagos após o ajuizamento da demanda. Subsidiariamente, aduziu que, caso fosse devido algum valor, seria apenas o valor da segunda parcela do acordo, corrigida.

Mas, por considerar que a transação realizada pelas partes não foi objeto de homologação judicial, entendeu o juízo singular que deveriam os autos retornar à fase processual anterior à sua apresentação, de maneira que “
os pagamentos realizados pela Requerida, no bojo dos presentes autos, teriam eficácia tão somente para reduzir o valor da dívida originária, aquela discriminada na exordial, que a época do ajuizamento da demanda perfazia a monta de R$ 99.080,43 (noventa e nove mil oitenta reais e quarenta e três centavos)
” – id. 20732304 ação de origem.

Assim, após oportunizar às partes que se manifestassem quanto à preservação das constrições realizadas com base nos requisitos de urgência da tutela cautelar, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, manteve as constrições anteriormente realizadas, até ulterior decisão do juízo.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que inexistem valores a serem adimplidos, uma vez que há comprovação de pagamentos históricos no valor de R$ 150.372,77 (cento e cinquenta mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo que a soma de todos os débitos, acrescidos de correção monetária corresponderiam à monta de R$ 99.080,43 (noventa e nove mil, oitenta reais e quarenta e três centavos).

Salienta, neste aspecto, que “
a
diferença entre a pretensão inicial e os valores pagos é justificada, ante a aplicação das correções (juros/multa/correção monetária) e existência de saldo devedor em favor da agravada, o que restou esclarecido nos autos originários
”.

Também afirma que o juízo singular reconhece expressamente que há notória divergência quanto aos valores apontados, e que inclusive será necessário, a depender do deslinde da demanda, a realização de pericial contábil e/ou envio dos autos à contadoria do juízo, de maneira que, havendo dúvida quando à existência de débitos, não se justifica o acolhimento da tutela cautelar de determinação de bloqueio de valores pertencentes à agravante junto à administração pública, especialmente porque deixou de observar a inteligência do art. 805 do CPC, que dispõe a respeito da execução menos gravosa ao devedor.

Acrescenta, por fim, que a penhora do seu faturamento inviabiliza a manutenção de suas atividades comerciais, causando sua inevitável paralisação em impondo em seu desfavor uma situação insustentável, tendo em vista a impossibilidade de manter-se ativa no setor em que atua.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida. Pois bem.

É inegável que a agravante já adimpliu parte do débito, o que inclusive é confirmado pela agravada. No entanto, vejo que em manifestação da agravada na ação de origem (id. 23581543), consta histórico da dívida atualizada desde o ajuizamento da demanda, sendo que, mesmo após a compensação dos depósitos realizados no decorrer do feito, há substancial saldo devedor em desfavor da ora agravante.

Nesta seara, assim como apontado pelo magistrado primevo, a apuração do saldo efetivamente remanescente se dará em momento oportuno, seja mediante prova pericial (a depender do requerimento das partes) ou através de cálculo a ser elaborado pela Contadoria do Juízo, já que incabível a este Relator apurar a correção dos cálculos apresentados pelas partes de forma unilateral.

Ademais, embora a agravante tenha alegado o desrespeito ao art. 805 do CPC, que dispõe a respeito da execução menos gravosa ao devedor, não cumpriu o que determina o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, segundo o qual “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Finalmente, quanto à inviabilidade da manutenção de suas atividades comerciais em razão da penhora, vejo que o agravante não trouxe nenhuma prova documental que corrobore sua alegação, sendo certo que há notícias nos autos do recebimento, pela empresa, de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) através de contratos celebrados com a SEDU.

Portanto, mostra-se pertinente a manutenção da tutela cautelar de determinação de bloqueio de valores pertencentes à agravante junto à administração pública, ao menos até que seja apurado o efetivo valor do débito, especialmente em se considerando o histórico de inadimplemento por parte da agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.